Tribunal: TJBA
Processo: 8047187-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047187-83.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: PEIXOTO SANTOS LTDA

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. ocorrência. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047187-83.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargante PEIXOTO SANTOS LTDA. e como embargada TELEFONICA BRASIL S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.